Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-46.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018666-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILCEU TOMAZINE - CPF: 708.033.589-20 (RECORRIDO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada no destino final configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

Gol Linhas Aéreas S.A
em face de sentença, pela qual
foi julgado procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento que o atraso ocorreu em razão da necessidade de realizar uma manutenção não programada na aeronave. Por fim, aduz a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024